Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733876-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARTISAN COMECIO DE BOLSAS LTDA - ME, CRISTINA SOUSA DE CARVALHO, ANA PAULA CUNHA DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 63822541), intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o), observada a dobra legal em relação à ANA PAULA CUNHA (CPC 186). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator